Tribunal: STF
Processo: RHC 62649
Classe: RHC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-03-19
Data de publicação: 1985-03-19

Ementa:
HABEAS CORPUS. PREFEITO MUNICIPAL DENUNCIADO COMO INCURSO NO
ART-299, DO CÓDIGO PENAL, PORQUE TERIA SUBSTITUIDO OFICIO, ENVIANDO
PROJETO DE LEI A CÂMARA MUNICIPAL, POR OUTRO EM QUE INSERIU A
CLÁUSULA 'REGIME DE URGENCIA', DISSO RESULTANDO, EM FACE DO RECESSO
DO LEGISLATIVO, A TRANSFORMAÇÃO DO PROJETO EM LEI, POR DECURSO DE
PRAZO. ALEGAÇÃO DE FALTA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. E
INVIAVEL, NO ÂMBITO DO HABEAS CORPUS, DISCUTIR FATOS E PROVAS, EM
ORDEM A VERIFICAR, DESDE LOGO, DA CORRETA QUALIFICAÇÃO DA CONDUTA
DO PACIENTE, DE SUA TIPICIDADE PENAL OU DO ENQUADRAMENTO COMO
MERA INFRAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA. NOS TERMOS EM QUE A DENUNCIA
DESCREVE OS FATOS, NÃO E CABIVEL, ENTRETANTO, 'PRIMA FACIE',
AFASTAR, NO CASO, SEU CARÁTER DELITUOSO. RECURSO DESPROVIDO.